Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716862-75.2020.8.07.0020 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: LILIAN CRISTINI DO NASCIMENTO SECUNDO DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 15/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR